Tribunal: TJBA
Processo: 8077078-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077078-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACKSON BOMFIM SILVA

Advogado(s)
:
ISABELA CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

AGRAVADO: M. D. F. C. B. S. e outros

Advogado(s)
:
TACIA SOUSA AZEVEDO DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que fixou, liminarmente, alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo vigente em favor de menor impúbere, representada por sua genitora, após deferimento de tutela antecipada recursal que, em momento anterior, havia reduzido provisoriamente o encargo para 25% do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 30% do salário-mínimo fixado a título de alimentos provisórios está em consonância com o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da proporcionalidade, diante da ausência de prova idônea da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em agravo de instrumento, a cognição é sumária, devendo o Tribunal limitar-se a examinar eventual desequilíbrio na decisão interlocutória, sem adentrar no mérito exauriente da ação principal.

Nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, a fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da proporcionalidade, vinculando o quantum alimentar aos rendimentos do alimentante.

A parte agravante não comprovou, por documentos idôneos (contracheques, extratos bancários), a redução de sua capacidade contributiva, limitando-se a alegar desemprego, existência de outros três filhos e despesas pessoais, sem demonstrar efetiva impossibilidade de arcar com o valor arbitrado.

A constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não autoriza, por si só, a redução do encargo alimentar fixado em juízo, sendo necessária comprovação cabal de modificação na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo, destacando a ausência de lastro probatório capaz de justificar a redução do patamar de 30% do salário-mínimo.

Determina-se a revogação do efeito suspensivo concedido em grau recursal e a manutenção integral da decisão interlocutória originária, restabelecendo-se o percentual de 30% até o julgamento definitivo, com mais ampla instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade e o princípio da proporcionalidade, vinculando o valor aos rendimentos do alimentante.

Em sede de agravo de instrumento, a revisão de decisão interlocutória está limitada à verificação de eventual desequilíbrio do provimento liminar, sem exaurir o mérito principal.

A mera alegação de desemprego, constituição de nova família ou nascimento de outros filhos não autoriza, isoladamente, a redução do encargo alimentar, sem prova idônea da modificação da situação econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando.

A revogação de efeito suspensivo e a manutenção do percentual original preservam a efetividade da tutela provisória até a instrução probatória completa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 80300230620228050000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, j. 17.02.2023.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 0019131-87.2016.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 01.02.2017.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 80232824720228050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 2ª Câmara Cível, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA